Tribunal: TJPA
Processo: 0013458-51.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013458-51.2013.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAN DOS SANTOS NOIA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo
d.
Juízo da 5ª
Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgou improcedente a denúncia para absolver o apelado do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão recursal envolve a suficiência das provas colhidas em juízo para sustentar a condenação do réu pelo crime imputado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do livre convencimento motivado exige que a condenação penal se fundamente em provas robustas, colhidas sob o crivo do contraditório judicial. No presente caso, a prova produzida não se mostra suficiente para vincular o réu ao crime descrito na denúncia, sendo a absolvição medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigo 33,
caput
; CPP, artigo 387, VII.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 5ª
Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Alan dos Santos Noia, acusado da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (cf. ID 7852497).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado
(cf. ID 7852498).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. ID 7852500).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID 8990896).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do
apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo d. juízo sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria dos réus no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo trechos da fundamentação empregada

(
ID

7852497)
:

(...) Disseram as testemunhas:

Jairo Chagas do Nascimento Filho: não recorda da ocorrência; que houve uma apreensão, mas não sabe se é a mesma ocorrência; que foi apreendida uma certa quantidade de droga com o réu e umas munições; que acha que a droga era cocaína.

Josias Pantoja Pinheiro: não recorda do nome do acusado e nem da ocorrência.

Ademir Dias Ferrais: que estavam fazendo rondas na Cidade Nova e entraram em uma área conhecida como baixada do 5; que entraram na área onde tinha 5 indivíduos eu ao avistarem a guarnição atiraram contra os policiais; que foi preso um indivíduo, mas ele não tinha droga, tendo esse indivíduo indicado quem seria o traficante; que foram no endereço indicado e apreenderam certa quantidade de droga; que não recorda o tipo da droga; que a droga estava embalada em sacos plásticos; que eram três porções dentro de uma lata; que não participou da prisão que prendeu o acusado; que a droga foi encontrada na casa do denunciado, não sabendo precisar onde estava e quem a encontrou; que não foi encontrada arma de fogo; que não reconhece o acusado como sendo um dos que tinha trocado tiro com a polícia, porque era de noite; que Alan não estava na residência no momento da abordagem; que não havia ninguém na casa; que não presenciou quando encontraram a casa; que Alan negou que a droga era sua; que ele foi preso na rua; que não conhecia o acusado de outras ocorrências.

Disse o réu:

Alan dos Santos Noia: que é usuário de drogas desde molequinho; que nesse dia foi na boca de fumo comprar droga quando foi abordado pelos policiais já sendo acusado de traficante; que a casa era na Cidade Nova V; que não conhece os policiais e não sabe porque está sendo acusado de tráfico de drogas; que não atirou contra os policiais e nem sabe indicar quem seria o traficante.

A análise percuciente desse sintético material probatório não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade do acusado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

É que inobstante a materialidade do crime ter restado comprovada pelos documentos de fls. 12 e 13, do apenso, e fls. 12, dos autos principais, a questão relativa à autoria delitiva não obteve respaldo probatório robusto apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na inicial, isto porque duas das testemunhas policiais ouvidas em juízo afirmaram que sequer recordavam dos fatos, sendo que somente a testemunha policial Ademir Ferreira é quem disse que apreenderam uma quantidade de droga em uma residência que teria sido indicada por um outro indivíduo como local de tráfico, cediço que o acusado não estava nessa casa no momento da abordagem, tendo negado veementemente a prática da traficância.

Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado pelo delito que lhé imputado na exordial acusatória, atmosfera essa que não restou dissipada ao final da instrução processual, fato a atrair para a espécie o princípio do in dubio pro reo, impondo-se sua absolvição, principalmente em razão da vedação contida no art. 155, do Código de Processo Penal.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, hei por bem ABSOLVER o acusado ALAN DOS SANTOS NOIA da imputação que lhe é endereçada na prefacial acusatória.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar os recorridos com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação da autoria.

Ora, não houve a devida corroboração judicial dos relatos dos elementos informativos amealhados no curso da fase inquisitorial, restando duvidosa a ligação efetiva das drogas apreendidas com o apelante, quem negou a autoria delitiva de forma veemente.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação do apelado, tendo sido corretamente aplicado o benefício da dúvida a ele, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/11/2024